Tribunal: TJMT
Processo: 1004529-28.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004529-28.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Crimes de Trânsito, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RONIVON BARBOSA - CPF: 019.647.821-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (VÍTIMA), SIDINEY JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 925.092.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS KURTZ FILHO - CPF: 905.930.570-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA DE ARAUJO SANTOS - CPF: 217.014.508-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

CRIMES DE TRÂNSITO. DANO QUALIFICADO A PATRIMÔNIO PÚBLICO. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA.

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.

IMPOSSIBILIDADE DA ABSORÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA PELO CRIME DE RESISTÊNCIA. DELITOS AUTÔNOMOS.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu por crimes de trânsito (condução sob efeito de álcool, sem habilitação e fuga do local do acidente), dano qualificado a patrimônio público, resistência e desobediência, após causar acidente e danificar viatura policial durante abordagem.

II. Questão em discussão:

As questões centrais consistem em: (i) analisar a configuração do dolo no crime de dano qualificado ao patrimônio público; (
ii
) examinar os elementos caracterizadores do crime de resistência; (
iii
) verificar eventual absorção do crime de desobediência.

III. Razões de decidir:

1.
O dano qualificado ao patrimônio público resta evidenciado por laudo pericial e prova testemunhal harmônica, demonstrando conduta dolosa do agente ao danificar intencionalmente a viatura policial.

2.
A mera resistência passiva, sem emprego de violência ou grave ameaça contra funcionário público, não configura o crime do art. 329 do CP, impondo-se a absolvição quando não demonstrados tais elementos
.

3.
O crime de desobediência possui autonomia típica e não é absorvido pela absolvição do crime de resistência, mantendo-se a condenação quando comprovada a recusa injustificada ao cumprimento de ordem legal.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido para absolver o réu apenas quanto ao crime de resistência.

Tese de julgamento:

"1. O dano qualificado ao patrimônio público exige prova do dolo e se configura mediante conduta intencional comprovada por elementos técnicos e testemunhais. 2. A resistência passiva, sem violência ou ameaça efetiva contra agente público, não caracteriza o crime do art. 329 do CP, sendo condutas autônomas em relação ao crime de desobediência”.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 163, parágrafo único, III; 329; 330; CTB,
arts
. 305, 306 e 309.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1000355-48.2023.8.11.0052, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, j. 12/09/
2025
; N.U 1015893-36.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juanita Cruz
d
a Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
publicado
no DJE 31/07/
2025
; N.U 1005362-67.2020.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, publicado no DJE 04/04/
2025
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILH

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal
interpost
a
por
RONIVON BARBOSA

contra a r. sentença prolatada pelo juízo d
a

3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
(MT)
,
q
ue julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 305, 306 e 309
,
da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), bem como
arts
. 163, parágrafo único, III; 329,
caput
; e 330,
caput
, todos do Código Penal, conforme sentença constante no Id. 304429448.

Em suas razões recursais (Id. 304430850), a
d
efesa postula:

1.
A
absolvição quanto ao crime de dano qualificado
, por ausência de
animus
nocendi
, sustentando que a intenção do apelante era apenas fugir da ação policial, nos termos do art. 386, III ou VII, do CPP;

2.
A
absolvição quanto ao crime de resistência
, argumentando que não houve violência ou ameaça, mas mera resistência passiva, o que tornaria a conduta atípica;

3.
O
reconhecimento da absorção do crime de desobediência pelo de resistência
, com a consequente absolvição quanto ao delito do art. 330
,
do CP.

Em suas c
ontrarrazões,
o
Ministério Público
manifestou-se pelo desprovimento do
recurso defensivo
(I
d.

304430862
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
d. Procurador
a

Ana Cristina
Bardusco
Silva
, opinou pelo
parcial provimento
do recurso defensivo,
para
absolver
o recorrente em relação ao delito de resistência (artigo 329, do CP)
, mantendo-se íntegros os demais termos da r. sentença
(Id.
315411394
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço
é

tempestivo
, fo
i
interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da inicial acusatória
(Id.
304429417
)
o seguinte contexto fático:

1.1) Dos crimes do
arts
. 305, 306 e 309 do CTB

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 18 de janeiro de 2020, em momentos anteriores e por volta de 21h30min, na Avenida Marechal Rondon (próximo a “Confecções Veste Bem”), Centro, Pontes e Lacerda/MT, RONIVON BARBOSA, com consciência e vontade,
sem possuir Permissão ou Habilitação para dirigir,

conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
(Termo de Constatação de Embriaguez, a fls. 46-47/IP). Além disso, na ocasião do acidente, RONIVON BARBOSA
afastou-se do local para eximir-se de responsabilidade penal ou civil.

1.2) Do Crime de Falsa Identidade

Exsurge, ainda que, que nas mesmas condições de tempo e local acima mencionadas, em Pontes e Lacerda/MT, após ser detido por policiais, RONIVON BARBOSA, com consciência e vontade
, atribuiu a si falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio, dizendo chamar-se RONI BARBOSA DOS SANTOS.

1.3) Do Crime de Desobediência

Infere-se, ademais que, em mesmas circunstâncias de tempo lugar acima indicados,
RONIVON BARBOSA, com consciência e vontade,
desobedeceu ordem
legal perpetrada por funcionário público
(Policial Militar).

1.4) Do Crime de Resistência

Exsurge, ainda que, em
mesma circunstâncias
de data e local,
RONIVON BARBOSA, com consciência e vontade, opôs-se a execução de ato legal (atuação policial), mediante violência e ameaça a funcionário público
(Policial Militar) competente para executá-lo.

1.5) Do Crime de Dano Qualificado

(...).

Consta ainda que, em mesmas circunstâncias de tempo e local, RONIVON BARBOSA, com consciência e vontade,
deteriorou coisa alheia móvel pertencente ao patrimônio público, qual seja, 01 (uma) viatura Oficial da Polícia Militar de Pontes e Lacerda/MT.

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se do caderno inquisitivo que, no dia dos fatos,
Ronivon Barbosa ingeriu bebida alcoólica e com a capacidade psicomotora alterada, pôs-se a conduzir veículo automotor
(HONDA, cor prata, placa NJE-5518) pelas vias públicas de circulação. Destaca-se que o denunciado conduziu o referido veículo sem ser Permissionário ou Habilitado para tanto. Nesse sentido,
ao trafegar embriagado e sem habilitação pela Avenida Marechal Rondon, RONIVON BARBOSA causou um incidente de trânsito, vez que, perdeu o controle da direção do veículo e colidiu com a porta do estabelecimento comercial “Confecções Veste Bem”
. Diante disso, o increpado abandonou o veículo e evadiu-se do local a pé para eximir-se de responsabilidade. Doravante, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, sendo que, após a chegada da viatura no local, os populares repassaram aos policiais as características do suspeito, quando foram realizadas diligências e lograram localizar o denunciado (indivíduo compatível com os dados prestados pelos transeuntes). Além disso, o increpado apresentava escoriações no corpo em virtude do referido acidente, sendo realizada a abordagem deste. Ocorre que, durante os procedimentos policiais, RONIVON BARBOSA informou como próprio às autoridades policiais o nome de RONI BARBOSA DOS SANTOS,

contudo, não apresentou nenhum documento de identificação. No caso, o denunciado atribuiu
-
se a identidade de terceiro, com o intuito de ludibriar a ação das autoridades competentes responsáveis pela investigação e persecução penal, vez que possui vasta certidão de antecedentes policiais e processuais. Então, ante a constatação do visível estado de embriaguez do increpado, os policiais militares convidaram RONIVON BARBOSA a realizar o exame de etilômetro (popular: bafômetro), contudo, o increpado se recusou, mencionando, outrossim, que havia feito ingestão de bebida alcoólica. Os agentes da lei ainda constataram que o denunciado
encontrava-se
em estado de embriaguez, tendo em vista que
apresentava-se
com dificuldade no equilíbrio, fala alterada, agressivo, arrogante, exaltado, irônico, falante, dispersivo, com os olhos vermelhos, desordem nas vestes e hálito etílico (termo de constatação de embriaguez às fls. 46-47/IP). Assim, ante o estado de flagrância,
foi dada voz de prisão ao increpado, quando os policiais solicitaram que o increpado colocasse as mãos na cabeça e tentaram colocá-lo no interior da viatura policial. No entanto, RONIVON BARBOSA desobedeceu a ordem dos agentes da lei.

Não obstante, durante a atuação policial, RONIVON BARBOSA resistiu
a
prisão, tendo os policiais que utilizar de meios moderados de força e técnica para contê-lo.

Acontece que o increpado passou a chutar o compartimento lateral da viatura policial, deteriorando, dolosamente, coisa alheia móvel pertencente ao patrimônio Público (Policial Militar).
Por fim, os policiais encaminharam o denunciado para a delegacia de polícia, quando lograram localizar o documento pessoal deste, momento em que
verificaram tratar-se

de RONIVON BARBOSA e não aquele nome que havia fornecido anteriormente
(...) (grifos meus).

Sobreveio a sentença julgando
parcialmente
procedente a pretensão punitiva, condenando
o acusado

às
penas
2 (dois) anos, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 305, 306 e 309, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), bem como
arts
. 163, parágrafo único, III; 329,
caput
; e 330,
caput
, todos do Código Penal
.

Inconformad
o
, o apelante almeja
a reforma da sentença
,
de maneira
que passo
à

análise
das irresignações recursais
.

I –
Do pleito de absolvição pelo crime de dano qualificado, e resistência
:

A defesa técnica sustenta a inexistência de dolo na conduta do apelante quanto ao crime de dano qualificado, aduzindo que o réu teria apenas reagido ao contexto de tensão e tentativa de evasão, sem
animus
nocendi
. Requer, ainda, sua absolvição pelo crime de resistência, por ausência dos elementos típicos da infração penal, especialmente a exigência de violência ou ameaça à pessoa do agente público.

Em análise detida dos autos, verifico que o pleito defensivo comporta
acolhimento parcial
.

No que tange à materialidade e autoria do crime de

dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal), não há dúvidas quanto à sua comprovação. A prova documental, aliada aos depoimentos das testemunhas e à confissão do réu, evidencia que após ser colocado no compartimento da viatura policial, o apelante
passou a desferir diversos chutes contra a estrutura interna do veículo
, vindo a danificá-l
o
de forma significativa, conforme atestado em laudo pericial n. 410.2.05.2020.000742-01

acostado aos autos (Id. 304429409 –
p. 41-44
).

A testemunha
Maria Lúcia
, proprietária do comércio onde houve o acidente de trânsito, narrou que ao observar a prisão do réu notou que este "chutava a viatura pelo lado de dentro" e que os chutes eram "bem fortes"
(Id.
304429409
– p. 21)
, corroborando a versão apresentada pela autoridade policial.

O Policial Militar
Sidiney José
confirmou que, ao resistir à prisão e ser colocado na viatura, o réu passou a danificá-la com violência
: “passou a chutar a lateral da viatura, vindo a danificar a lateral direita interna que é feita de fibra de vidro” (Id.
304429409 – p.
17-18
)
.

O próprio
interrogatório do acusado
reforça a tese acusatória. Ronivon Barbosa confessou que danificou o interior da viatura por estar “bravo” com os policiais, atribuindo seu comportamento ao fato de ter sido, segundo ele, maltratado por dois civis que o seguravam antes da chegada da viatura
(Id.
304429409
– p. 25-27)
. Ainda que suas alegações apontem uma possível irritação ou revolta emocional, tais fatores não afastam o dolo, especialmente porque
os danos foram intencionalmente provocados contra bem público
.

O tipo penal em questão exige o
dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio público
— o chamado
animus
nocendi
— o qual resta evidenciado na motivação apresentada pelo próprio agente: agiu deliberadamente em retaliação aos policiais e ao contexto da prisão, sem qualquer justificativa de necessidade, instinto de defesa ou preservação da liberdade.

Assim, mantêm-se
incólumes
as conclusões da sentença quanto ao crime de dano qualificado,
não tendo que se falar em absolvição
,
pois há nos autos provas firmes, coerentes e harmônicas, corroboradas por laudo técnico e confissão do réu, nos moldes exigidos pela jurisprudência deste
E
grégio Tribunal:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. CRIME PRATICADO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 13o), ameaça (art. 147 c/c art. 61, II, "f") e dano qualificado contra patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III), todos em concurso material (art. 69), fixando pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, 5 dias de detenção e 10 dias-multa, em regime inicial aberto. Os fatos narrados indicam que o réu, sob efeito de álcool e drogas, agrediu fisicamente sua companheira, ameaçou-a de morte e danificou viatura policial durante sua condução à delegacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição do réu por ausência de dolo para a caracterização do crime de
eesão
corporal; (
ii
) verificar se há ausência de provas para a condenação pelo crime de ameaça; (
iii
) determinar se há provas para a condenação pelo crime de dano qualificado contra o patrimônio público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal encontram-se comprovadas por Boletim de Ocorrência e Laudo Pericial que atestou equimose no joelho da vítima, além de seus depoimentos coerentes prestados em todas as fases processuais. A embriaguez voluntária não afasta o dolo nem a imputabilidade penal, conforme art. 28, II, do CP e jurisprudência do STJ, aplicando-se a teoria da
actio
libera in causa.

A condenação pelo crime de ameaça é sustentada por múltiplos elementos de prova, tais como: depoimentos firmes prestados pela vítima em sede policial e em juízo, testemunhos dos policiais militares presentes no momento da prisão e Termo de Representação Criminal. A jurisprudência reconhece a palavra da vítima como suficiente para condenação em contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

O crime de dano qualificado contra patrimônio público resta comprovado pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudo Pericial que atestou a ocorrência de danos na viatura policial e relatos consistentes dos policiais.
O estado de embriaguez e agitação do réu não exclui sua responsabilidade penal, diante da voluntariedade na ingestão de substâncias entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A embriaguez voluntária não afasta o dolo nem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, aplicando-se a teoria da
actio
libera in causa.

A palavra da vítima, quando firme e coerente, e corroborada por outras provas, é suficiente para sustentar condenação em crimes de violência doméstica.

A comprovação do dano ao patrimônio público mediante laudo técnico e testemunhos é suficiente para a responsabilização penal
, ainda que o réu alegue embriaguez no momento do fato.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 129, § 13o; 147; 163, parágrafo único, III; 61, II, "f"; 69; 28, II. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1551160/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 12.05.2020,
DJe
28.05.2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024,
DJe
06.06.2024; TJMT, Ap. Crim. no 1008528-73.2021.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 08.03.2025, DJE 08.03.2025.

(N.U 1015893-36.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)
.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DANO QUALIFICADO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs pena de 8 meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária, em razão da prática dos crimes de resistência (art. 329 do Código Penal) e dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal). A defesa sustenta a atipicidade das condutas, alegando que o dano foi acidental e que a resistência não configurou oposição eficaz à atuação policial. Subsidiariamente, pleiteia a nulidade da sentença e a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal (JECRIM).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se as condutas imputadas à apelante são penalmente típicas, afastando a tese de atipicidade;

(
ii
) verificar se há nulidade na sentença por incompetência do juízo de primeiro grau para processar e julgar o crime de resistência; e

(
iii
) analisar se há fundamento para reformar a condenação e absolver a recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra que a apelante opôs resistência ativa à ação policial, utilizando força física para dificultar sua condução à cela, além de danificar bens públicos, o que confirma a tipicidade das condutas imputadas.

4.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência são idôneos e corroborados por outros elementos probatórios, incluindo laudo pericial que atesta os danos ao patrimônio público.

5. O crime de resistência é formal e se consuma com o simples emprego de violência ou ameaça para obstruir a ação policial, sendo irrelevante o êxito da oposição.

6. A competência da Justiça Comum para julgar o feito se mantém, pois, a pena máxima somada dos delitos supera dois anos, afastando a incidência do Juizado Especial Criminal (JECRIM), conforme os
arts
. 60 e 61 da Lei n. 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crime de resistência se consuma com o uso de violência ou ameaça para se opor à execução de ato legal, independentemente do sucesso da oposição.

2. Depoimentos de policiais são idôneos para fundamentar a condenação quando corroborados por outros elementos probatórios.

3. A competência do Juizado Especial Criminal é afastada quando a soma das penas máximas abstratas dos crimes imputados ultrapassa dois anos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 329 e 163, parágrafo único, III; Lei n. 9.099/95,
arts
. 60 e 61.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Orientativo no 08; STJ,
AgRg
no HC n. 911442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/05/2024.

(N.U 1005362-67.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025,
publicado
no DJE 04/04/2025)
(grifos meus).

D
e outro giro
, contudo, merece
provimento
o pedido de absolvição quanto ao crime de
resistência (art. 329
,
do Código Penal)
.

Isso porque, o artigo 329, do Código Penal prevê que o delito de resistência restará configurado quando houver oposição à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça contra o agente público.

Embora a denúncia tenha atribuído ao réu a prática de
oposição mediante violência ou ameaça à execução de ato legal
, a prova testemunhal colhida durante a instrução não corroborou, de forma segura, tais elementares típicas. Em verdade, os relatos colhidos indicam
mero comportamento de recusa em acatar ordens policiais
, sem que se tenha descrito ato efetivamente agressivo ou ameaçador contra os agentes da lei.

O policial militar Sidiney José afirmou que o réu "não queria nos acompanhar" e que foi necessário o "uso de força moderada" para contê-lo, sem, contudo, mencionar qualquer comportamento violento do acusado direcionado aos policiais, tampouco ameaça à sua integridade. Tal descrição revela
resistência passiva
, o que, à luz da jurisprudência dominante,
não é suficiente para configurar o delito previsto no art. 329 do CP
.
Vejamos seu depoimento na fase judicial:

(...) Estava de serviço nesse dia, fui o responsável pelo serviço. E nós recebemos essa a notícia dessa situação e nós deslocamos, aí quando nós chegamos lá, nós encontramos com a vítima, né?
E também
as
testemunha
s
da situação. (...) porque esse cidadão estaria trafegando na
contra mão
da direção na Avenida Marechal Rondon, em frente com o estabelecimento, ele vinha na contramão e ele ao passar por um
quebra-mola
, inclusive é uma lombada bem é... bem íngreme, perdeu o controle da direção da motocicleta e bat
eu
na vidraça existente na frente do estabelecimento comercial dela, causando um dano
,
e ele teria se evadido local
,
e aí fizemos diligências nas proximidades ali poucos metros de distância, nós
encontramos ele
. E acreditamos que ele estava, se encontrava em visível estado de embriaguez alcoólica. E ele não quis se submeter ao teste de etilômetro então nós lavramos o termo de constatação de embriaguez alcoólica. E ele também não possuía CNH ou permissão para dirigir. Ele chutou a viatura, o senhor se recorda? Sim, exatamente,
ele não queria nos acompanhar, inclusive nós tivemos que fazer o uso da força moderada para contê-lo e nesse momento, ao colocar dentro do compartimento fechado da viatura
, ele começou a chutar, causando um dano também dentro da viatura. (...) (grifos meus) (relatório de mídias - Id. 304429444).

O depoimento do policial
não mencionou qualquer agressão física ou ameaça
por parte do acusado contra os policiais. O comportamento descrito reflete uma
resistência passiva
em que o réu, por sua recusa, dificultou a ação policial, mas sem caracterizar a violência ou ameaça requeridas para a tipificação do crime de resistência.

O interrogatório judicial do acusado também não apresenta qualquer evidência de conduta agressiva contra os policiais. O réu negou a prática de resistência, alegando que sua atitude foi uma simples reação emocional diante da situação, em razão de estar irritado com o tratamento da polícia e com a confusão que envolveu outros indivíduos antes de sua prisão. Essa alegação reforça que, mesmo tendo reagido de maneira descontrolada, o réu não cometeu o delito de resistência na forma descrita no art. 329, do Código Penal.

Perfilhando o mesmo entendimento destaca-se:

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RESISTÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVID
O
.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de resistência (art. 329 do Código Penal). O apelante postula a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se inalterada a condenação pelo crime de furto.

II. Questões em discussão: 2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios dos autos são suficientes para comprovar a prática do crime de resistência, especificamente se a conduta do apelante durante a abordagem policial configurou o emprego de violência ou ameaça,

elementares exigida
s
pelo tipo penal.

III. Razões de decidir:

3.
O crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, exige para sua configuração a oposição ativa à execução de ato legal, materializada por meio de violência ou ameaça contra o funcionário público
.

4. A prova dos autos, baseada em depoimentos policiais
que afirmam que o réu “não queria obedecer a ordem” e “resistiu um pouco à prisão”, descreve uma conduta de resistência passiva e de insubordinação verbal, que não se
subsume

às elementares
do tipo penal.

5.
A ausência de descrição de atos concretos de violência ou ameaça no auto de resistência e nos testemunhos judiciais esvazia o conteúdo probatório e impede a correta adequação típica da conduta ao crime imputado.

6. A conduta narrada poderia, em tese, configurar o delito de desobediência (art. 330 do Código Penal), mas, não tendo sido objeto da denúncia, é vedada a
mutatio

libelli
em segunda instância, conforme a Súmula n. 453 do STF.

7. Diante da insuficiência do conjunto probatório para demonstrar, com a certeza necessária, os elementos do tipo penal, a absolvição é medida que se impõe em observância ao princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido.

Tese de Julgamento: “A condenação pelo crime de resistência exige prova inequívoca da oposição mediante violência ou ameaça. A resistência passiva, consistente em não obedecer a ordens, não configura o tipo penal do art. 329 do Código Penal, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas com base no princípio in dubio pro reo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP,
arts
. 329 e 330; CPP, art. 386, VII. Jurisprudências relevantes citadas: Súmula n. 453/STF; TJMT, N.U 0011728-36.2017.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 14/03/2025; TJMT, N.U 1000188-34.2021.8.11.0106, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 31/01/2025.

(N.U 1000355-48.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/
2025
)
(grifos meus).

Portanto, como o tipo penal exige
oposição ativa com violência ou ameaça
, que não foi comprovada nos autos,
a absolvição do réu pelo crime de resistência é medida que se impõe
, em consonância com o princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a prova não é suficiente para corroborar a conduta típica do artigo 329
,
do Código Penal.

I
I –
Pleito de
reconhecimento da absorção do crime de desobediência pelo de resistência
:

O pleito da defesa no sentido de que o crime de desobediência (art. 330, do Código Penal) deve ser absorvido pelo crime de resistência (art. 329, do Código Penal) não merece acolhimento.

Vale destacar que,
inclusive
, o réu acaba de ser
absolvido pelo crime de resistência
, pois, conforme analisado no tópico anterior, não foi demonstrado nos autos que tenha havido
violência ou ameaça
à execução de ato legal, elementos indispensáveis para a configuração do delito de resistência. Portanto,
a resistência, tal como foi imputada
, foi
descaracterizada
, sendo o réu absolvido quanto a essa acusação.

Entretanto, a situação em relação ao crime de desobediência é distinta. O réu,
ao se recusar a seguir a ordem dos policiais e ao não adentrar na viatura quando solicitado, praticou o crime de desobediência
, conforme previsto no art. 330, do Código Penal. Esse crime está caracterizado pela simples recusa em cumprir ordem legal, independentemente da presença de violência ou ameaça. Em outras palavras, a recusa do réu em seguir a ordem dos policiais, ainda que não tenha envolvido agressões ou ameaças, configura a infração descrita no artigo 330, sem qualquer relação com o crime de resistência.

Além disso, é importante ressaltar que, conforme a legislação penal e a interpretação consolidada na jurisprudência, os crimes de desobediência e resistência são autônomos e possuem tipos penais distintos, com requisitos próprios para sua configuração. O
crime de desobediência
ocorre pela
simples recusa em cumprir uma ordem legal
, independentemente de violência ou ameaça, enquanto o
crime de resistência

exige uma
oposição ativa à execução de ato legal
, caracterizada pela
violência ou ameaça
.

Portanto, a defesa não pode se valer da absorção do crime de desobediência pelo de resistência, uma vez que os dois crimes são independentes e possuem elementos que os tornam incompatíveis com a absorção proposta. O fato de o réu ter sido absolvido do crime de resistência não implica automaticamente na descaracterização do crime de desobediência, pois
a conduta de recusa em seguir a ordem

se configura como desobediência, independentemente da análise do outro delito.

Ante o exposto,

DOU
PARCIAL PROVIM
E
NTO
ao recurso
de
Ronivon Barbosa
,
apenas para absolvê-lo
quanto ao crime de resistência (art. 329 do Código Penal), pois não restaram suficientemente demonstrados nos autos os elementos necessários à configuração do delito, em especial a violência ou ameaça exigida pela tipificação penal,

mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025